Tribunal: TJES
Processo: 5000354-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000354-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
AGRAVADO: BRUNO FERREIRA DE SOUZA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000354-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO
: BRUNO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2020990) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de pesquisa de endereço junto aos sistemas InfoJud, RenaJud e BacenfoJud.

A Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) ante a ausência de localização do bem objeto do processo e do endereço do Agravado, o auxílio do Poder Judiciário se fundamenta nos arts. 319, § 1º e 256, I e § 3º, do CPC; 2º) as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção de crédito não podem fornecer informações referentes a dados pessoais; 3º) o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao Magistrado (InfoJud, RenaJud e BacenJud) para tentar localizar a parte ou possíveis endereços onde possa ocultar o bem objeto do litígio, vai ao encontro da busca por celeridade, efetividade e duração razoável do processo; 4º) nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/694, a citação só ocorre após executada a liminar de Busca e Apreensão ou Reintegração de Posse.

O Agravado ainda não foi citado na ação originária e também não foi encontrado para responder ao recurso..

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 18 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000354-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO
: BRUNO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão (ID 2020990) por meio da qual o MM Juiz indeferiu o pedido de pesquisa de endereço junto aos sistemas InfoJud, RenaJud e BacenfoJud.

A Agravante ajuizou Ação de Busca e Apreensão (proc. nº 0001071-20.2019.8.08.0019) em face do Requerido.

No curso do procedimento requereu a busca do endereço do Agravado junto aos sistemas processuais.

O MM Juiz prolatou a decisão recorrida ressaltando que:

Lado outro, a apreensão dos bens não se confunde com a citação do Requerido, ato essencial à validade do processo.

Destarte, em relação ao pedido de buscas pelo endereço do Réu junto aos sistemas judiciais, penso que o momento processual ainda é prematuro para a realização das diligências.

E assim o digo porque foi diligenciada a efetivação da citação do devedor apenas em um endereço, qual seja, aquele fornecido pela parte requerente na peça vestibular.

Com efeito, insta ressaltar que se trata a Autora de pessoa jurídica de grande porte que, via de regra, possui a capacidade de realizar buscas aprofundadas nesse tocante.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) ante a ausência de localização do bem objeto do processo e do endereço do Agravado, o auxílio do Poder Judiciário se fundamenta nos arts. 319, § 1º e 256, I e § 3º, do CPC; 2º) as concessionárias de serviços públicos e os órgãos de proteção de crédito não podem fornecer informações referentes a dados pessoais; 3º) o indeferimento de consulta de endereços através dos sistemas informatizados de fácil acesso ao Magistrado (InfoJud, RenaJud e BacenJud) para tentar localizar a parte ou possíveis endereços onde possa ocultar o bem objeto do litígio, vai ao encontro da busca por celeridade, efetividade e duração razoável do processo; 4º) nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/694, a citação só ocorre após executada a liminar de Busca e Apreensão ou Reintegração de Posse.

É certo que a parte autora tem o ônus processual de promover a citação do réu (artigo 319, inciso II, do CPC), apresentando na petição inicial os dados necessários para sua identificação e localização, para viabilizar o normal prosseguimento do processo.

Entretanto, o § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias ao exercício do direito de ação garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República,
in verbis
:

Art. 319. A petição inicial indicará:

[...]

§ 1º Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção.

O art. 6º, do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece que:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1.112.943/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973 – CPC/73), concluiu, em relação à penhora
on line
, que “
após o advento da Lei n.º 11.382/2006, o Juiz, ao decidir, não pode mais exigir a prova, por parte do credor, de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados
”.

Esta conclusão passou a ser adotada não apenas para o sistema BACEN-JUD – objeto do repetitivo em comento –, mas para o RENAJUD e o INFOJUD.

Não se desconhece que o mencionado precedente vinculante diz respeito à penhora
on line
, situação diversa da busca de endereço da parte.

Ocorre que esta egrégia Câmara tem admitido a utilização dos sistemas judiciais também para o caso de localização do endereço de uma das partes, como se observa no seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no REsp 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4.
Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado.
5. Recurso provido (TJES, Agravo de Instrumento, 035199006673, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

Assim, o pedido do Agravante se coaduna com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, pilares do Código de Processo Civil, do que decorre a necessidade de provimento do recurso.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao presente recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000354-72.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO
: BRUNO FERREIRA DE SOUZA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO REQUERIDO NOS SISTEMAS JUDICIAIS. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA COOPERAÇAO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – É certo que a parte autora tem o ônus processual de promover a citação do réu (artigo 319, inciso II, do CPC), apresentando na petição inicial os dados necessários para sua identificação e localização, para viabilizar o normal prosseguimento do processo. 2 - Entretanto, o § 1º do artigo 319 do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário na obtenção das informações necessárias ao exercício do direito de ação garantido no art. 5º, XXXV, da Constituição da República. 3 - Esta egrégia Câmara tem admitido a utilização dos sistemas judiciais também para o caso de localização do endereço de uma das partes. 4 - Agravo de Instrumento provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.